Tribunal: TJDFT
Processo: 0728476-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728476-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDIMAR DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Providencie a Secretaria da Turma o encaminhamento de ofício ao Juízo de origem, informando sobre o julgamento pelo e. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial (ID 70515991). Após, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta eg. Corte de Justiça. Cumpra-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator